Tribunal: STF
Processo: RE 557695
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-02
Data de publicação: 2008-12-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Tributo.
   Contribuição social. Execução Fiscal. Prescrição e decadência.
   Arts. 45 e 46 da Lei nº 8.212/91. Inconstitucionalidade
   reconhecida. Súmula vinculante 8. Agravo regimental não provido.
   São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do
   Decreto-Lei nº 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei nº
   8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência de crédito
   tributário.